Tribunal: TCU
Processo: 006.061/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5068/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.061/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizete Labres de Oliveira (XXX.568.969-XX); Humberto Pereira Amorim Junior (XXX.495.011-XX); Isabella Delminda Godinho Santiago (XXX.233.261-XX); Iviany Espindola da Cunha Santos (XXX.127.661-XX); Joycianne Ramos Vasconcelos de Aguiar (XXX.754.083-XX); Karla Karoline Castro da Fonseca (XXX.786.913-XX); Patricia dos Santos Porcelles (XXX.764.530-XX); Renata Nogueira Ribeiro (XXX.989.973-XX); Sandra de Paiva Barbosa Zocollotti (XXX.950.314-XX); Thais Hesther Lyra e Oliveira Costa (XXX.374.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.